Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725458-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DIAS DE SOUSA AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Orlando Dias de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 200920990 do processo n. 0730363-51.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Ronaldo Maciel Dias contra o agravante e Renato Maciel Dias, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo exequente para determinar a busca e apreensão do veículo, bem como o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do executado Orlando. Em suas razões recursais (ID 60600344), sustenta o agravante ter passado por dificuldades financeiras que dificultaram o pagamento da dívida assumida em acordo homologado judicialmente. Defende o requerimento de busca e apreensão do bem já havia sido formulado e indeferido anteriormente. Argumenta a ausência de razoabilidade e eficiência das medidas atípicas de busca e apreensão e bloqueio da CNH, pois não há comprovação de que serão eficazes para o cumprimento da obrigação. Aduz que está em tratativa com o Banco do Brasil para quitar as parcelas vencidas referentes ao contrato de alienação fiduciária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela revogação das medidas extraordinárias de busca e apreensão e suspensão da CNH. Preparo recolhido (ID 60600349). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por Ronaldo Maciel Dias (agravado) contra Orlando Dias de Sousa (agravante) Renato Maciel Dias, em que pretende o cumprimento de obrigação de fazer imposta ao executado. Quanto ao ponto, registra-se que, na fase de conhecimento, foi realizada conciliação entre as partes, que acordaram o seguinte (ID 187983119), no que interessa: (...) 1) O sr. ORLANDO obriga-se a assumir o saldo devedor atual do veículo L 200, Triton, objeto do presente litígio, quitando-o junto ao Banco do Brasil. A obrigação do sr ORLANDO mantém-se ainda que o veículo seja apreendido em razão da ação de busca e apreensão nos autos no 0751832-56.2023.8.07.0001. Para tanto, deverá envidar esforços de, desde já, entrar em contato com o banco para quitação do saldo devedor ou a purgar a mora na ação 0751832-56.2023.8.07.0001, devendo o sr RONALDO ter o cuidado de manter o sr ORLANDO informado dos prazos processuais. 2) Os advogados da parte autora e o sr ORLANDO se comprometem a, no prazo de 5 (cinco) dias, agendarem reunião com os advogados do Banco do Brasil, ou setor responsável pelo financiamento, no intuito de viabilizar o pagamento do saldo devedor pelo ser ORLANDO. Após a quitação do saldo devedor, o autor RONALDO se compromete a efetuar a transferência do veículo para o nome do sr ORLANDO ou a quem ele indicar, devendo tomar as providências pertinentes junto ao Banco do Brasil. Dados informados pelo autor durante a audiência: Telefone de contato (11) 3224-0185 do escritório Olímpio de Azevedo Advogados patrono pelo Banco do Brasil nos autos 0751832-56.2023.8.07.0001. 3) Autor e réu assumem dividir o custo do que já foi pago do financiamento do veículo Triton até o momento, devendo cada qual arcar com 50% do valor já pago. As partes apresentarão todos os valores já quitados e, após compensação, a parte que não tiver pagado os 50% (cinquenta por cento) complementará o valor em benefício da outra parte no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação deste juízo. Em caso de atraso no pagamento, incidirão correção monetária e juros legais, além de multa de 10% (dez por cento). 4) O sr ORLANDO e o sr RONALDO, desde já assumem quitar todas as multas e IPVA proporcional ao tempo de uso dos veículos que estão em sua posse, isto é, do veículo Triton, que o sr ORLANDO declara estar na sua posse na presente data, e do T-Cross, que o sr RONALDO declara estar em sua posse. (...) Por entender que houve o descumprimento da avença, o exequente deu início à fase de cumprimento de sentença em 18/4/2024 (ID 193849018). Em decisão interlocutória, o Juízo de origem assim determinou: (...) Intime-se o executado ORLANDO DIAS DE SOUSA, na pessoa de seu advogado, para cumprir a obrigação de fazer contida na cláusula 1 do acordo de ID 187983119, no sentido de quitar junto ao Banco do Brasil o saldo devedor atualizado do veículo L 200, Triton, objeto do presente litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixação de multa pelo descumprimento, além dos honorários advocatícios. Indefiro, desde já, o pedido de busca e apreensão do veículo L 200, Triton, objeto deste litígio, porquanto incabível. Ressalto que o eventual descumprimento da obrigação de fazer acarretará a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 816 do CPC. Intime-se o executado RENATO MACIEL DIAS, na pessoa de seu advogado, para cumprimento da cláusula 3 do acordo de ID 187983119, no sentido de pagar ao exequente o valor de R$ 23.331,27 (vinte e três mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), conforme planilha apresentada ao ID 193849018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa der 10%, além de honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor devido. (...) Realizada pesquisa nos sistemas Sisbajud e e-RIDF em nome de Renato, estas foram infrutíferas. Por outro lado, a pesquisa via Renajud localizou veículos, mas já com diversas restrições (ID 199429021). Ainda em relação a Renato, foi indeferida a penhora dos veículos por inutilidade da medida (ID 200254555). Em 13/6/2024, foi determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em relação ao executado/agravante Orlando (ID 199897298). Por fim, no dia 19/6/2024, foi proferida a decisão ora recorrida. Por relevante, veja-se (ID 186307004 de origem): (...) Segundo o Art. 536 do CPC "No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. §1o Para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Por outro lado, de acordo com o CPC, o art. 139, inciso IV, reconheceu-se ao Magistrado, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, adotar de medidas que entender adequadas ao cumprimento de ordem judicial, inclusive de ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A necessidade deve ser avaliada diante da eventual constatação de que o devedor resiste injustificadamente ao cumprimento da obrigação, enquanto a adequação se refere à efetividade da medida para persuadir concretamente o executado à quitação do débito. Em outras palavras, a decisão que aplica a medida deve versar sobre a necessidade do emprego de um meio de forçar o destinatário a cumprir com a prestação não adimplida ou com a determinação judicial, sem o que não seria alcançada a efetividade da tutela prestada. No caso, vê-se um embróglio familiar e uma absoluta falta de disposição real do executado solucionar o pagamento da dívida que assumiu em acordo, já tendo há muito se esgotado o prazo para quitá-la. Neste ínterim, o devedor fiduciante - exequente não consegue resolver a pendência com o Banco do Brasil. Realmente, assiste razão ao credor quando afirma que a situação não pode permanecer como está, onde ORLANDO DIAS DE SOUZA, ora Executado, nem quita a dívida nem entrega o carro ao BANCO DO BRASIL e o exequente, devedor-fiduciário, permanece sem o carro e agravando sua dívida, inclusive, recebendo, inclusive multas oriundas do seu uso. Neste contexto, ao fim de evitar maiores prejuízos ao credor valho-me de medidas extraordinárias ao fim de dar efetividade a solução do conflito. Assim, uma vez convertida a obrigação em perdas e danos, determino como medida de urgência a busca e apreensão do veículo que se encontra sob os cuidados de Orlando, podendo a ordem ser cumprida com reforço policial e em horário extraordinário. O veículo deverá ser entregue ao credor, o qual, por sua vez, fica obrigado a entregá-lo ao depositário fiel indicado pelo Banco do Brasil. Assim, ultimada sua venda haverá abatimento no saldo devedor em aberto da alienação fiduciária. O remanescente da dívida será objeto do presente cumprimeneto de sentença em desfavor de Orlando. Além disso, determino o bloqueio da CNH do executado. (...) Feita essa recapitulação, passa-se à análise da atribuição de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante. O Código de Processo Civil, no art. 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Por seu turno, o Enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) afirma que a adoção de tais medidas “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença”. O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade, em tese, de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que, uma vez verificada “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Portanto, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades da situação em análise e as provas existentes nos autos. No caso, observa-se que o exequente acordou em assumir o débito do veículo, junto ao Banco do Brasil, no lugar do devedor fiduciante. Contudo, assim não o fez e, além de não arcar com o pagamento da dívida, permanece com a posse do bem. Convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, determinou-se o pagamento, ao exequente, de importância consistente no valor da dívida em relação ao contrato de alienação fiduciária. Isso por meio da busca e apreensão do veículo com a finalidade última de utilizar o valor de venda do bem para abatimento do saldo devedor. Nesse contexto, a verificação do cabimento da busca e apreensão do veículo, no presente caso, demanda análise pormenorizada dos documentos acostados aos autos, incompatível com esse momento processual. Por outro lado, em análise preliminar, é possível depreender, desde já, a probabilidade de provimento do recurso quanto à suspensão da CNH. Isso em decorrência da ausência de demonstração da utilidade e efetividade da medida para a satisfação do crédito. Em relação ao perigo da demora, é certo que a manutenção de ambas as restrições determinadas pelo Juízo a quo inviabiliza o exercício das atividades que exijam locomoção por meio de veículo, prejudicando o desempenho de afazeres básicos e/ou profissionais da parte recorrente. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente a atribuição de efeito suspensivo para que a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo e a suspensão da CNH não produza seus efeitos até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora